Tribunal: STF
Processo: Rcl 63005
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Décio Freire Advogados contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região - TRT1 nos autos do Processo 0100183-41.2021.5.01.0017, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF nos julgamentos da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, da ADC 48/DF e da ADI 5.625/DF.



    O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado:



     “[...] DEIXA CLARO QUE O SIMPLES FATO DO ADVOGADO INGRESSAR EM FIRMA E REALIZAR AS ATIVIDADES TÍPICAS DA ADVOCACIA SERIA MAIS QUE SUFICIENTE PARA PRESUMIR-SE UMA “FRAUDE”, E NEGAR-SE VALIDADE E EFICÁCIA JURÍDICA A NEGÓCIOS FIRMADOS LICITAMENTE, POR PESSOAS CAPAZES, CONHECEDORAS DE SEUS DIREITOS, E TUDO ISSO SEQUER SE ALEGANDO VÍCIO DE FORMAÇÃO DO NEGÓCIO JURÌDICO... 



    A 2ª TURMA DO TRT01, A RIGOR, REPETIU UM MODELO DE “PRECONCEPÇÃO DE NULIDADE” DO CONTRATO PELA SIMPLES CONCEPÇÃO ABSTRATA DE “PRIMAZIA DA REALIDADE”..” (doc. eletrônico 1, p. 5 - grifos no original).



    Argumenta, ainda, que:



    “[...] A decisão judicial que, sem prova de vício de vontade, declara “nulo” o contrato de associação profissional válido e regular, firmado por advogado, em virtude da suposta e alegada presença dos “elementos caracterizadores do vínculo de emprego”, aplicando o art. 9º da CLT, AFRONTA por certo a garantia de liberdade do exercício de qualquer profissão lícita (CF, art. 5º, XIII); bem como AFRONTA a liberdade da associação (CF, art. 5º, XVII e XVIII e art. 8º) e a inviolabilidade do advogado no exercício da profissão (CF, art. 133).” (doc. eletrônico 1, pp. 13-14 - grifos no original).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:  



    “[...] seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, diante do manifesto desrespeito ás teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC n. 48, da ADC n. 66, das ADI’s 3991 e 5625, bem como identicamente sustentadas pelo próprio STF no julgamento das Reclamações Constitucionais n. Rcl da Rcl 57.907-RJ; Rcl 57.918-RJ; Rcl 56.285-SP; Rcl 57.793-RJ; Rcl 57.761-SP, 54712-MG; Rcl 53899-MG e Rcl 47.843; [...].” (doc. eletrônico 1, p. 18).  



    É o relatório. Decido. 



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    O reclamante afirma que o acórdão impugnado desconsiderou os paradigmas indicados. 



    Na espécie, sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, a ADC 48/DF e a ADI 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019). 



     “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



     “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020). 



     “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022). 



    No caso concreto, observo que o Tribunal reclamado, ao analisar o recurso ordinário, assim decidiu:



    “RECURSO ORDINÁRIO. VINCULO DE EMPREGO. Ao admitir a prestação de serviço pela autora, mas negar a ausência de subordinação, com o objetivo de descaracterizar a relação de emprego, o réu atraiu para si o ônus probatório, nos termos do art. 818, da CLT e art. 373, II, do CPC/2015, uma vez que, apresentou fato impeditivo ao direito da empregada, ônus do qual não se desincumbiu. Recurso provido para declarar a existência de vínculo empregatício entre as partes.” (doc. eletrônico 7, p. 3). 



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão:



     



    “O MM. Juízo de origem julgou improcedente o pedido, pois entendeu que o fato extintivo trazido à baila pelo reclamado restou comprovado nos autos, principalmente pelo próprio depoimento pessoal da autora, na forma do art. 818, II, da CLT.



    O reconhecimento da formação do vínculo de emprego se comprova quando estão presentes, em concomitância, os seguintes requisitos: pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação jurídica, nos termos do art. 3ª, da CLT. Sendo que, a ausência de qualquer um destes requisitos descaracteriza o vínculo.  



    Observa-se que o ônus de provar a existência de vínculo empregatício, pertence à parte autora, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, conforme art. 818, da CLT c/c art. 373, I, do CPC/2015.  



    O reclamado, em defesa, confirmou a prestação de serviços da reclamante, mas negou a existência de relação empregatícia entre as partes, ao argumento de que ela era associada autônoma. Ao admitir a prestação de serviços por parte da autora, sob o argumento de que teria ocorrido de forma diversa da relação de emprego, o reclamado carreou para si o ônus de demonstrar o fato obstativo alegado, nos termos dos já citados arts. 818, da CLT e 373, II, do CPC/2015, uma vez que apresentou fato impeditivo ao direito da empregada.



    [...]



    O reclamado não comprovou, como lhe competia, a alegada autonomia na prestação de serviços da reclamante. Na verdade, as provas produzidas não deixam dúvida quanto à existência da pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação jurídica na relação havida entre as partes, nos termos do art. 3ª, da CLT. 



    O fato de as atividades da obreira tenham sido executadas de forma remota, em sistema de home office, em parte do período, não altera a conclusão do julgado, eis que restou demonstrado que, ainda assim, havia controle sobre a prestação de serviços por ela exercida. 



    Dessa forma, o Contrato de Associação de Advogado firmado pelas partes e acostado aos autos sob o ID. d83d123 foi elidido pela prova oral produzida. A identificação da relação de trabalho de natureza empregatícia tem seu suporte investigatório no princípio da primazia da realidade, o que importa afirmar que os fatos jurídicos da relação sub judice estão evidenciados nos autos, havendo de prevalecer os fatos reais sobre os formais, sendo irrelevante, portanto, o aspecto formal de que se reveste aquele negócio jurídico.   



    Nesse sentido, a presença cabalmente comprovada, através da prova oral produzida pelas partes, dos elementos legais que caracterizam o vínculo de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º, da CLT, faz com que estejamos diante de uma relação de emprego, independentemente da observância ou não de maiores formalidades, em homenagem ao princípio da primazia da realidade.” (site TRT1). 



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.



    A contratação de advogados sem vínculo de emprego por escritórios de advocacia é válida. Tal modalidade de contratação é prevista no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB):



    “Art. 39. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados.



    Parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são averbados no registro da sociedade de advogados.” 



    É de se observar que, em casos desse jaez, o Supremo Tribunal Federal tem levado em consideração, também, que não existe condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



    Nessa linha de entendimento, cito o seguinte julgado:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da “pejotização”. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57.917 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023).



    No julgamento da ADC 66/DF, a respeito do art. 129 da Lei nº 11.196/2005, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, o Ministro Dias Toffoli asseverou:



    “Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta.” (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 - grifei)



    Com efeito, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de associação entre os advogados.



    No mesmo sentido, transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 



    2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 



    3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57.918 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/3/2023).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 55.772 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 31/8/2023).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 57.761 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10/5/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - A contratação de advogados sem vínculo de emprego por escritórios de advocacia é válida, nos termos do Regulamento-Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. IV - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. V - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 62112AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 23/10/2023).



    Seguindo a mesma orientação: Rcl 61.414/ PE, Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/8/2023; Rcl 61.337/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/8/2023; Rcl 60.696/RJ, Min. Cármen Lúcia, DJe de 5/7/2023; e Rcl 62.213/SP, DJe 19/9/2023, de minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vinculo de emprego entre o advogado e o escritório de advocacia, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator